Tribunal: TJDFT
Processo: 0720048-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE VALOR CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as alegações de prescrição da pretensão executiva e excesso de execução por suposto anatocismo, na aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por sindicato de servidores públicos do Distrito Federal. O agravante sustentava, em síntese, que a execução estaria prescrita e que haveria afronta à EC 113/2021, em razão da aplicação da SELIC sobre montante que inclui juros moratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão executiva se encontra prescrita e (ii) determinar se há excesso de execução em razão da aplicação da SELIC sobre o valor consolidado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A contagem do prazo prescricional quinquenal reinicia-se a partir do trânsito em julgado do acórdão que rejeita a exceção de pré-executividade que discutia a tempestividade da execução, conforme art. 9o do Decreto no 20.910/1932, sendo inaplicável a tese de prescrição com base na disponibilização das fichas financeiras em 2007.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 880, reconhece que a demora do ente público em fornecer dados necessários à liquidação do julgado suspende a fluência do prazo prescricional.
A aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, conforme previsto no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução no 482/2022, está em consonância com a EC no 113/2021 e com o entendimento consolidado do TJDFT, não configurando anatocismo nem excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A fluência do prazo prescricional quinquenal se reinicia com o trânsito em julgado da decisão que resolve controvérsia sobre a tempestividade da execução, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932.
A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado, nos termos da Resolução CNJ no 303/2019, com as alterações da Resolução no 482/2022, é compatível com a EC no 113/2021 e não configura anatocismo.

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 9o; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 313, § 5o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação da Resolução no 482/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 880; TJDFT, Acórdão 1741721, 2a Turma Cível, j. 09.08.2023.